Tribunal: TJES
Processo: 5009301-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009301-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANADIA RIBEIRO DE AGUIAR
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009301-18.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANADIA RIBEIRO DE AGUIAR

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: DERNIVAL DOS SANTOS JUNIOR - MG208218, RODRIGO ALVES DE MELO - MG152854

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado em favor de
VANADIA RIBEIRO DE AGUIAR
contra suposto ato coator praticado pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal 0004911-18.2022.8.08.0024.

O impetrante indica ilegalidade da segregação cautelar, na medida em que o paciente somente não goza da liberdade unicamente em razão da impossibilidade de pagar a fiança, arbitrada pelo juízo em R$10.000,00 (dez mil reais).

Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288, 297 e 304 todos do Código Penal, eis que teria utilizado documentos falsos para abrir conta bancária.

Em consulta aos sistemas desta Corte, não constatei qualquer outro procedimento criminal instaurado em desfavor da paciente Vanadia.

Pois bem.

Assim como esclarecido em sede de liminar, dispõe o art. 350 do Código de Processo Penal que "
nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício
".

Destaco, ainda, que o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça indica que o pagamento de fiança não é imprescindível para a concessão da liberdade provisória, sendo ilegal manter preso o réu pobre “aos olhos da lei” apenas em razão do não pagamento de fiança.

Em adição, a Recomendação Conjunta nº 01/2015, exarada pela Presidência deste Tribunal, Corregedor Geral de Justiça e pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais, dispõe em seu artigo primeiro:

[...] Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.[...]

No caso em tela, à paciente Vanadia foi imposta liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que a paciente permanecia presa, unicamente por não ter condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, motivo pelo qual foi deferido o pedido de liminar para afastar o valor da fiança, mantendo-se, contudo as medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam:

a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Importante salientar que o alvará de soltura foi devidamente expedido, não tendo sido cumprido, pois restou consignado nos autos constar em desfavor da paciente Mandado de Prisão oriundo da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Caratinga/MG, nos autos de processo nº 0020068-85.2021.8.13.0134.

Diante de tais fundamentos, confirmo o entendimento exarado em sede de liminar e
concedo a ordem
.

É como
voto
.

29 de novembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS
– FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO
– PRISÃO PREVENTIVA – FIANÇA
– CONCESSÃO
–
HIPOSSUFICIÊNCIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM CONCEDIDA.
1. Considerando o não recolhimento de fiança por ausência de condições financeiras da paciente, deve a fiança imposta ser afastada, mantendo-se as demais cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.